Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015634-18.2010.8.07.0001 APELANTE: ADA REGINA NOGUEIRA VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Intimada a apelante a se manifestar acerca da proposta de acordo (id 48451185), manteve-se silente (id 49442899). Destarte, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF - RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285) -, informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. I. Brasília, 29 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR